Tribunal: STF
Processo: MI 3840
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-06
Data de publicação: 2013-03-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO QUAIS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARIAM ALBERGADOS PELA DECISÃO PROFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II - A decisão embargada foi clara em delimitar que produzirá efeitos apenas em relação aos substituídos do sindicato ora agravante que se enquadrem na hipótese do art. 40, § 4º, III, da Carta Magna.



    III – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    IV – Embargos de declaração rejeitados.